Tribunal: TJSP
Processo: 1003903-46.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003903-46.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante POLIDORO
PNEUS LTDA. - ME, é apelada CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003903-46.2019.8.26.0168 -Voto no 38.498
2
APELAÇÃO No 1003903-46.2019.8.26.0168
COMARCA DE DRACENA 3a VARA
APELANTE: POLIDORO PNEUS LTDA ME (autora)
APELADA: CIELO S/A (ré)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO ALINE SUGAHARA BERTACO
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Intermediação, no interesse de
operadora de cartão de crédito. Súmula 283, do Superior
Tribunal de Justiça. Matéria melhor compreendida na esfera de
competência da Segunda Subseção de Direito Privado, deste
Tribunal, nos termos da Resolução no 623, de 2.013. Não
conhecimento do recurso, com imediata redistribuição.
VOTO No 38.498
RELATÓRIO
Direitos e obrigações, a partir de contrato de
intermediação de pagamento, no interesse de operadora de cartão de crédito,
abordagem reparatória, juízo de improcedência (fls. 364/373), apela autora,
batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 427/449.
FUNDAMENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003903-46.2019.8.26.0168 -Voto no 38.498
3
Sobretudo com a edição da Súmula 283, do Superior
Tribunal de Justiça, dando às administradoras de cartões de crédito atributo de
instituição financeira, nenhuma dúvida de que o relacionamento irradiado
dessa atividade tem contornos de contrato bancário, no plano de cliente,
fornecedor, também em relação ao consumidor final, em ambas as
circunstâncias tratando-se de operação de intermediação de crédito, essência
do negócio bancário.
Tal contexto, a matéria, com a devida vênia, está
melhor compreendida na esfera de competência da Segunda Subseção, de
Direito Privado, deste Tribunal (Resolução no 623/2.013).
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso,
declinando da competência, com imediata redistribuição nos limites da
Segunda Subseção de Direito Privado, deste Tribunal.
CARLOS RUSSO
Relator